Tribunal: TJDFT
Processo: 0732173-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CULPA DA EMBARGANTE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EMBARGADO.

1- Não sendo imputável à embargante a responsabilidade por não ter promovido a transferência do imóvel adquirido, devem os ônus da sucumbência recair sobre o embargado, que deu causa à constrição indevida (Súmula no 303/STJ).

2- Negou-se provimento ao apelo.